Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737841-18.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FÁBIO ROBERTO LAUCK E JORGE ALFREDO LAUCK RECORRIDA: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NA CAUSA “DEBENDI”. ÔNUS DA PROVA. DEVEDORES. SENTENÇAS REFORMADAS. 1. Não há vício de ausência de fundamentação na sentença quando o recorrente apenas demonstra o inconformismo com as razões de decidir do Juízo a quo. 2. É cediço que os títulos executivos não causais, como a nota promissória, possuem autonomia e abstração, sendo dispensável a análise da relação jurídica que ensejou a emissão do título. 2.1. Todavia, quando não há circulação do título, torna-se possível discutir a causa “debendi”. 3. Os Executados/Embargantes, apesar de alegarem que existiu um contrato de “factoring” entre as partes, não juntaram prova nem justificaram a razão pela qual estão impossibilitados de apresentar a via por eles recebida, sendo que é praxe nos negócios jurídicos bilaterais que cada parte receba sua via do contrato. 3.1. O Exequente, por sua vez, também não comprovou a causa “debendi”, aduzindo que, apesar de atuar no ramo de fomento mercantil, também pode celebrar contratos de natureza diversa de “factoring”. 4. Intimadas as partes para se manifestarem sobre provas que pretendiam produzir, informaram não possuir mais provas; assim, restou apenas, do lado dos Executados/Embargantes, a alegação da existência de um contrato de “factoring” e, do lado do Exequente/Embargado, a alegação de inexistência de contrato de “factoring”. 4.1. Desse modo, a celeuma deve ser solucionada considerando as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, de acordo com o art. 373 do CPC. 5. É cediço que os Embargos à Execução constituem uma ação autônoma com fins de defesa diante de um processo executivo. 5.1. Desse modo, se os Embargantes suscitam como tese de defesa a causa “debendi”, isto é, o suposto contrato de fomento mercantil, cabia a eles, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, juntar aos autos o documento que deu ensejo à nota promissória ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. 5.2. Não havendo os Embargantes/Executados/Apelados se desincumbido de tal ônus e estando o título de acordo com o art. 54 do Decreto 2.044/1.908, permanece hígida a nota promissória, sendo possível a cobrança. 6. Quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos autos de execução e nos embargos à execução, é plenamente admissível, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 587. 6.1. Não se aplica ao presente caso a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, porquanto não presentes as hipóteses do §8o do art. 85 do CPC. 7. Apelos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784 e 786, todos do mesmo Codex, sustentando que o título extrajudicial em questão não pode ser levado à execução, pois carece de exigibilidade; c) artigo 803, inciso I e parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a execução foi instruída sem o contrato de factoring, o que torna o título ilíquido, restando violada a Súmula 258 do STJ. Pedem a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA, OAB/PR 16.661 e OAB/BA 19.942 (ID 44866548). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.109.714/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 783, 784, 786 e 803, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, a nota promissória preenche todos os requisitos do art. 54 do Decreto 2.044/1.908. Assim, em princípio, o credor/Exequente demonstrou possuir o título certeza, liquidez e exigibilidade, consoante art. 783 do CPC. Se o devedor, no caso os Embargantes, insurgem-se contra a cobrança, devem demonstrar eventual falha na causa que originou o documento. Logo, aos Embargantes competia apresentar o contrato de “factoring” ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. (...) Assim, apesar de possível discutir a causa “debendi” no presente caso, o ônus para juntar o contrato de fomento mercantil e comprovar seus vícios competia aos Embargantes/Apelados. Não havendo os Apelados se desincumbido de tal ônus e estando o título de acordo com o art. 54 do Decreto 2.044/1.908, permanece hígida a nota promissória, sendo possível a cobrança. Deve, portanto, ser reformada a sentença.” (ID 39568911) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à citada violação à Súmula 258 do STJ, segundo a Corte Superior, “é incabível a indicação de ofensa a enunciado de súmula de Tribunal Superior. Isso porque artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome advogado MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA, OAB/PR 16.661 e OAB/BA 19.942 (ID 44866548). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020